Tribunal: TJMT
Processo: 1001925-05.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001925-05.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LAZARO ALVES DE LIMA - CPF: 142.250.349-68 (APELANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), ZIDIEL INFANTINO COUTINHO JUNIOR - CPF: 802.101.631-00 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRELIMINARES DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. MÉRITO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA. CONTRATAÇÃO REGULAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, repetição de indébito e indenização por danos morais.

Alegação de induzimento a erro na contratação, postulando a conversão para empréstimo consignado simples.

II. Questão em discussão
3. Se há decadência ou prescrição para o ajuizamento da ação.
4. Se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem.
5. Se é cabível a conversão do contrato firmado em empréstimo consignado comum. 6. Se há direito à repetição do indébito e à indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

7. A relação é de trato sucessivo, afastando-se a preliminar de decadência, pois cada desconto indevido configura nova lesão, conforme jurisprudência do STJ. 8. O prazo prescricional aplicável é o quinquenal previsto no artigo 27 do CDC, tendo como termo inicial o vencimento da última parcela do empréstimo. 9. O apelante não demonstrou induzimento a erro na contratação do cartão de crédito consignado, havendo provas de sua utilização para compras e saques. 10. A conversão do contrato para empréstimo consignado é inviável, pois são institutos distintos, sendo lícita a modalidade contratada. 11. Ausente ato ilícito por parte da instituição financeira, não há que se falar em repetição do indébito ou dano moral.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O prazo prescricional para a discussão de descontos indevidos em cartão de crédito consignado é quinquenal, iniciando-se com o último desconto. 2. Não há nulidade do contrato quando há prova da utilização do cartão pelo consumidor. 3. Inviável a conversão de cartão consignado em empréstimo comum, dada a distinção entre os institutos."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 27; CC, art. 178.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no MS 23862/DF; STJ, AgInt no AREsp 1720909/MS; TJMT, Apelação Cível 101540113202381100

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LAZARO ALVES DE LIMA
contra r. sentença proferido pelo juízo da
1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá
, na
Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito c/ Reserva de Margem Consignável (Rmc) e Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito – Indenização por Danos Morais e pedido de Tutela Provisória de Urgência
, n.º 1001925-05.2023.8.11.0041, proposta em face de
BANCO PAN S.A.
, que
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na exordial,
CONDENANDO
o Autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa, suspendendo-se por cinco anos por se tratar de beneficiário da justiça gratuita.

Inconformado, apresenta inicialmente
PRELIMINAR
de questionamento constitucional
, prelecionando as Leis nº. 8.078/90 e Lei nº 9.008/95, bem como, os artigos 5º, inciso V e X, da CF/88, e aos artigos 186, 187, 927 do CPC.

Nas razões recursais, a apelante, assevera ser beneficiária do regime RGPS, sofreu descontos não autorizados em seu benefício, referentes a um cartão consignado que não reconhece. Tendo a dívida vinculada ao benefício sem solicitação, causando abalo emocional, configurando prática abusiva pelo banco.

Aduz que o juízo de primeira instância julgou improcedentes os pedidos, alegando relação jurídica entre as partes e ausência de prática ilícita. Ressalta, segundo o CDC, transgressão à boa-fé e violação princípio da transparência devido ausência de conhecimento técnico da apelante.

Afirma, inexistir informação de extravio de documentos, porém, o contrato apresentado contém dados pessoais e assinatura similares aos documentos da apelante, mas sem prova pericial grafotécnica.

Assevera que queria um empréstimo consignado, não um cartão de crédito, não havendo comprovante de uso do cartão, confirmados pelas faturas, contudo, o documento juntado pelo banco é um termo de adesão para uso de cartão de crédito consignado – decisão cumprido conforme o art. 373, II do CPC – mas documentos unilaterais.

Argumenta que não utilizou o cartão de crédito, e os valores foram transferidos para sua conta antes da existência do cartão (modalidade de empréstimo sem previsão legal), bem como, ressalta benefício ilegal do réu, diante dos descontos mínimos por anos, resultando em endividamento interminável.

Por fim requer procedência do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos, condenando o apelado, bem como, que as intimações sejam enviadas para patrono da causa.

As
contrarrazões
foram apresentadas (ID. 234328833). Aduz o apelado,
PRELIMINARMENTE
, ‘falta de fundamentação’ ao recurso, sem demonstrar o vício jurídico ou mesmo qualquer ilegalidade de fato e de direito, bem como, ocorrência de Decadência (art. 178 do CC) e prescrição quinquenal (art. 27, do CDC), a partir da ciência da operação e dos descontos das parcelas, iniciando a contagem prescricional.

No mérito recursal, assevera pela manutenção da sentença, tendo por legitima e consciente a contratação realizada, bem como, haver opção de saque a vista do limite do cartão.

Aduz inexistir, juros remuneratórios abusivos, onerosidade excessiva, defeito na operação, assim como, qualquer responsabilidade civil (Dano Moral), apenas mero aborrecimento.

Assevera má-fé do apelante, sem repetição em dobro (Súmula 159/STF), bem como, aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade em caso de entendimento diverso. Ademais, ressalta, que haja devolução atualizada dos valores recebidos, sob pena de enriquecimento ilícito.

Requer que o recurso de apelação não seja conhecido por repetir os fatos da exordial. Se conhecido, seja improvido, mantendo a sentença e majorando os honorários advocatícios. Informa patrono para intimações de estilo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – Preliminar Contrarrecurso de Decadência

Suscita a apelada preliminar de decadência, afirmando, que, “
No caso, o contrato foi formalizado em
13/06/2017,
no entanto, a presente ação apenas foi distribuída em
17/01/2023
, ou seja, passados mais de 05 (cinco) anos desde a sua formalização, sendo este prazo muito acima do previsto para o exercício regular do direito.”

Fundamenta nos termos do
artigo 178 do C.C
., que, não tendo o apelante ajuizado no prazo decadencial de quatro anos, decai o seu direito de pleitear a anulação do negócio (ID. 234328833, pág. 03).

Não prospera a preliminar.

Evidencia-se que a demanda, possui relação de
trato sucessivo
, na qual cada desconto indevido demonstra uma nova obrigação/lesão, e, até a presente data está ocorre os descontos, haja vista o indeferimento da liminar de tutela de urgência (ID. 128497590).

Por se tratar de uma obrigação de trato sucessivo, sequer iniciou eventual prazo decadencial. Nesse sentido, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. (...).
DECADÊNCIA.
(...). 2.

Deve ser afastada a prejudicial de prescrição trienal suscitada, uma vez que, in casu, incide o prazo decenal, nos termos do art. 205, do CC. Igualmente, não há falar-se na aplicação da regra prevista no art. 178, do CC (decadência), uma vez que nas obrigações de trato sucessivo, o prazo para propor a ação renova-se simultaneamente com a obrigação.
(...).” (TJGO, 7a CC, AC 5546271-31 – Des. FABIANO ABEL DE ARAGÃO FERNANDES – DJ 30/11/2022)
(Grifei)
.

Dessa forma, no presente caso, afasto a preliminar de decadência, postulada com fulcro no art. 178 do CC,
uma vez que essa não se opera quando a violação do direito é de trato sucessivo.
E nesse sentido, trata a jurisprudência do E. STJ, conforme ementa,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO LIMINAR. ANISTIADO POLÍTICO. REPARAÇÃO ECONÔMICA MENSAL. SUJEIÇÃO AO TETO. FUMUS BONI IURIS.
JURISPRUDÊNCIA DO STJ
. 1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão monocrática que deferiu a medida liminar pleiteada para afastar o abate-teto comandado administrativamente pela impetrada no pagamento da reparação econômica mensal de anistiado político. 2. O STJ possui compreensão de que as parcelas recebidas a título de reparação econômica por anistiado político têm natureza indenizatória e não estão sujeitas ao teto constitucional. 3.
Atua em favor do fumus boni iuris para a manutenção da medida liminar que afastou o abate-teto, a jurisprudência do STJ de que a decadência não se opera quando a violação do direito é de trato sucessivo, ou seja, o ato impugnado é repetido mensalmente.
4. Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no MS: 23862 DF 2017/0287168-1, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 25/04/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 20/11/2018)
(Grifei)

Ante o exposto
REJEITO
a preliminar de decadência

VOTO – Preliminar Contrarrecurso de Prescrição

Aos autos, é cristalina a caracterização da relação jurídica de consumo, qual está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual adota-se o prazo prescricional estabelecido no art. 27 da legislação mencionada (
Quinquenal
).

Dispõe o art. 27 do CDC:
“Prescreve em 5 (cinco) anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.”

Contudo, tratando-se de
relação de trato sucessivo
, o termo inicial é a data correspondente ao vencimento da última parcela do empréstimo, uma vez já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, haja vista, os descontos mensalmente realizados.

Com efeito, a jurisprudência do STJ, abaixo transcrita, determina nos casos, com desconto no benefício previdenciário, resguardo à segurança jurídica, a fim de não permitir que tal pretensão, se perpetue no tempo.

Nesse sentindo, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA –
PRELIMINARES – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA - OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – REJEITADAS - MÉRITO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC)
– CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR SAQUES E COMPRAS – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A prescrição aplicável ao caso é a quinquenal, prevista do Código de Defesa do Consumidor, cuja obrigação é de trato sucessivo, sendo o seu termo inicial a data correspondente ao vencimento da última parcela do empréstimo, o que não ocorreu no presente caso. Da mesma forma, não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente.
Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro, notadamente na hipótese em que a autora se utiliza do cartão para realização de compras e saques, inviável a aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10154011320238110041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 26/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/06/2024)
(Grifei)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. FATO DO SERVIÇO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL APLICÁVEL À PRETENSÃO RESSARCITÓRIA ORIUNDA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
ÚLTIMO DESCONTO INDEVIDO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC. 2. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido.

Precedentes. 3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1720909 MS 2020/0159727-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 26/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2020)
(Grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) - RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO PARCIAL DA PRETENSÃO AUTORAL PELO JUÍZO DE ORIGEM - TRATO SUCESSIVO – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – PRESCRIÇÃO AFASTADA – DECISÃO REFORMADA
– RECURSO PROVIDO.
O objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela.

(TJ-MT - AI: 10220242220238110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 08/11/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/11/2023)
(Grifei)

Verifica-se dos autos, portanto, que o contrato nº 0229014835558, teve início em 14/06/2017 (ID. 234328807),
sendo certo
que
o número de parcelas não está especificado no contrato. E, até a data do ajuizamento da ação, ainda estavam sendo feitos descontos no benefício do apelante, portanto, por se tratar de uma obrigação de trato sucessivo, o prazo prescricional sequer havia começado.

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar de prescrição.

VOTO - MÉRITO

Trata-se de Recurso de Apelação em que o consumidor recorrente busca a reforma da sentença que julgou totalmente improcedentes os pedidos da exordial. Alega que foi
induzido a erro
pela instituição financeira, ao realizar buscar
empréstimo consignado
, posto que lhe fora
imposto por venda casada
,
a
modalidade de cartão de crédito consignado PAN (com reserva de margem consignável)
, agindo de modo abusivo, ofendendo ao princípio da informação constante no CDC.

Ressalta ainda, ter o apelado criado terceira modalidade de empréstimo, sem previsão legal, com cobrança de parcelas intermináveis, razão pela qual a sentença deve ser reformada e o banco condenado à repetição do indébito (art. 42, parágrafo único, do CDC) e ao pagamento de indenização por danos morais, declarando inexistir o Contrato firmado.

Pois bem.

A controvérsia encontra-se a respeito do tipo de contratação se empréstimo pessoal consignado ou operação de empréstimo como saque no cartão de crédito pela parte autora.

Às instituições financeiras se aplica o Código de Defesa do Consumidor, conforme previsão dos artigos 2º, 3º, § 2º e na Súmula nº. 297, do Superior Tribunal de Justiça,
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
.

Contudo, mesmo que se tenha invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência do consumidor, minimamente deve o apelante comprovar os fatos constitutivos do direito que pleiteia (artigo 373, I do CPC).

Na presente demanda, o apelante não nega que ter buscado um contrato visando o
empréstimo consignado
, contudo, induzido a erro,
fechando contrato diverso do pretendido
, ou seja, contrato de cartão de crédito consignado (consta nos autos a existência de descontos decorrente da suposta reserva de margem de cartão de crédito).

Por outro lado, cabendo ao apelado desconstituir, nos termos do
art. 373, II do CPC
, reitera a
expressa

contratação do Cartão de Crédito Consignado
e a utilização do serviço para saques e até compras, de modo a tornar lícitas as cobranças.

Porém, compulsando os autos, foi celebrado contrato denominado “TERMO DE ADESÃO AO REGULAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO PAN”
(ID. 234328807, págs. 1-2),
e ao realizar a operação bancária TED
(ID. 234328811)
, creditando em conta-corrente do apelante (
ID. 234328807, pág 8)
– de seu livre uso –
passa a operação, ter característica de empréstimo pessoal
,
ainda que, a finalidade da liberação tenha sido como operações de Crédito (telesaque à vista: dia 16/06/2017 - ID. 234328818 / e dia 07/01/2021 - ID. 234328815, pág. 7).

Verifica que a parte autora autorizou
(ID. 23432880, pág. 2)
, a reserva de margem consignável, descontados em folha de pagamento e desta forma, sua reserva implica em destacar parte dessa margem com garantia de determinado empréstimo, bem como, autorizou, a “SOLICITAÇÃO DE SAQUE VIA CARTÃO DE CRÉDITO”
(ID. 234328807, págs. 3-4),
pensando se tratar de mero empréstimo consignado.

Todavia, tem-se por INEGÁVEL, que o apelante, “ao avanço do dia-pós-dia", teve SIM, ENTENDIMENTO de que se tratava seu contrato firmado - modalidade de crédito consignado - em razão de várias compras e pagamentos diversos, conforme se comprovam nos autos, pelas faturas apresentação na peça de defesa do apelado, conforme IDs.: 234328819, pág. 2,3,5,7-9 / 234328812, pág. 8.

É clara, a
conduta atípica do apelante
, surpreendente, levou mais 4 anos para perceber que havia sido induzido a erro? E não percebeu que realmente, seu crédito advinha de contratação de
cartão de crédito conduto consignado,
qual utilizou normalmente?
2COM 343288072343288
Impossível o recurso prosperar, inclusive sob o auspício de fraude grafotécnica ou alegação de desconhecimento.

Afirma o apelante, que,
“Resta lógico que o Apelado creditou na conta bancária da Apelante valores antes da existência do aludido cartão e sem que seja necessária à sua utilização.”

E, que
“não existiu saque, mas uma transferência bancária como é feito no empréstimo consignado.”

Indaga este Juízo:
O valor creditado, fora devolvido? Há comprovação do pagamento total da fatura, após todos esses anos?
Respondo, ausente prova de quitação total fatura, logo, se perpetuará mês a mês, os juros remuneratórios, dentro dos parâmetros legais permitido de 5%.

A luz do lastro fático-probatórios,
tem-se que o apelante se beneficiou dos valores creditados, afastando qualquer conversão referente a modalidade de contrato firmado entre as partes
.

Ademais, a responsabilização civil do fornecedor de serviços prescinde da comprovação da sua culpa na imposição do dano ao consumidor, mas não dispensa a existência do nexo causal entre a conduta lesiva e o dano, conforme
art. 14, caput, CDC.

Concluo pela ausência de responsabilidade da ré por evento danoso, considerando mero aborrecimento ao apelante, motivo pelo qual afasto a possibilidade de lhe imputar à Instituição Financeira, prática de ato ilícito ou qualquer má-fé, sendo legitima a cobrança operada.

Nesse sentido, destaco entendimento jurisprudencial:

AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAL E MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). PEDIDOS JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES. INSURGÊNCIA DAS PARTES. (A) PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES DE OFENSA A DIALETICIDADE RECURSAL NO APELO DO RÉU. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RÉU QUE IMPUGNOU ESPECIFICAMENTE OS TERMOS DA SENTENÇA. (B) MÉRITO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO E VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONTRATO JUNTADO AOS AUTOS, ASSINADO PELO AUTOR, COM REDAÇÃO CLARA E DE FÁCIL COMPREENSÃO. INEQUÍVOCA ACEITAÇÃO DOS TERMOS CONTRATUAIS. DISPONIBILIZAÇÃO DO MÚTUO COMPROVADA. DESCONTO DE VALOR MÍNIMO DA FATURA QUE ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO PARA A REALIZAÇÃO DE SAQUES. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO E EFICAZ. (C) ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL INDEVIDOS. (D) CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS, COM A SUSPENSÃO DA COBRANÇA PELO PRAZO ESTABELECIDO NO § 3º DO ART. 98 DO CPC, ANTE A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE. RECURSO DO RÉU (1) PROVIDO.RECURSO DO AUTOR (2) PREJUDICADO.
(TJ-PR 00005220320248160119 Nova Esperança, Relator.: Luiz Cezar Nicolau, Data de Julgamento: 15/02/2025, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/02/2025)
(Grifei)

Este E. Tribunal de Justiça, conforme se depreende da ementa abaixo, assim demonstra entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DOS VALORES E DANO MORAL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO - APRESENTAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIA DE VALORES E FATURAS - UTILIZAÇÃO PARA COMPRAS - CONTRATAÇÃO VÁLIDA - AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS - RESTITUIÇÃO INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
“Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado,
enquanto que
naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais
. (TJ-MT - EMBDECCV: 10076146920198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2019)” (TJMT - N.U 1033234-15.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023, publicado no DJE 13/06/2023)
(Grifei)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RETENÇÃO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TRANSFERÊNCIA DE VALOR – CONVERSÃO PARA MODALIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INVIABILIDADE – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não merece reparo sentença de improcedência dos pedidos, se a autora não demonstra o fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, I do Código de Processo Civil. Lado outro, a instituição financeira comprova a existência da dívida e celebração do contrato, justificando a origem da dívida. “(...) Não há falar em conversão da modalidade para empréstimo consignado, tampouco aplicação de taxa de juros diversa da operação questionada, eis que são distintas as especificidades de contratação e, também, diante da comprovação de disponibilização dos valores, não há razão para invalidar a contratação, sob pena de configurar enriquecimento ilícito por parte do Recorrente, que usufruiu da quantia contratada. Comprovada a contratação pelo Apelante e constatado que o Banco cumpriu com o dever de informação, não há reparos a serem feitos na sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados, tendo em vista a ausência de falha na prestação dos serviços bancários”

(N.U 1041172-61.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/10/2022, publicado no DJE 24/10/2022).
(Grifei)

Assim, ao analisar os autos, observa-se que não ficou comprovado que a instituição bancária ré tenha ludibriado o autor ao contratar o cartão de crédito consignado, pois, conforme as provas anexas, o autor tinha plena consciência da modalidade contratada.

Reconhecendo-se a legalidade da contratação do cartão de crédito consignado pelo autor, não se pode converter este contrato em empréstimo consignado simples. Ademais, inexistindo qualquer ilicitude por parte da instituição financeira, não cabe sua condenação à restituição de valores nem ao pagamento de indenização por danos morais.

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante todo exposto, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO
.
Dessa forma, mantenha-se a sentença do juízo de origem inalterada
.
Para os fins do §11º, do artigo 85 do CPC, majoro em 5% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença, mantendo,

contudo,
suspensa a exigibilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025